Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718603-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda Fernanda Cunha Torres Barbosa Marcelo Ribeiro Azevedo de Souza Mourandon Gonçalves Moura Junior Willian Josafá Barbosa Lopes Apelados: Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda Fernanda Cunha Torres Barbosa Marcelo Ribeiro Azevedo de Souza Mourandon Gonçalves Moura Junior Willian Josafá Barbosa Lopes W. Amorim Investimentos Imobiliários Ltda Erico Thadeu Ferreira Silva D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Willian Josafá Barbosa Lopes e Fernanda Cunha Torres Barbosa, bem como pela sociedade empresária Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda, Mourandon Gonçalves Moura Júnior e Marcelo Ribeiro Azevedo de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Nesse contexto os mesmos recorrentes requereram a retirada do processo da pauta da 15a sessão ordinária para inclusão em sessão a ocorrer após 22 de julho de 2023 (Id. 48521674). Em síntese, um dos representantes das partes alega que se encontrará em viagem para outro país na data da sessão de julgamento designada. Sobreveio despacho que ordenou a manutenção do processo na pauta de julgamento, pois os recorrentes têm outros representantes devidamente constituídos nos presentes autos. Os recorrentes, no entanto, interpuseram embargos de declaração contra o despacho aludido, por meio do qual insistem no requerimento de postergação do julgamento para data posterior ao dia 22 de julho de 2023 (Id. 48841984). Nesse contexto, convém destacar que não é admitida a interposição de recurso contra despacho (art. 1001 do CPC). É necessário consignar, ainda assim, que é facultado ao advogado com domicílio profissional fora do Distrito Federal, ainda que momentâneo, a possibilidade de sustentação oral por meio de videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do CPC. Assim, revela-se absolutamente ilegítimo o requerimento de adiamento do julgamento para que se aguarde o retorno do advogado ao Brasil. Feitas essas considerações deixo de conhecer os embargos de declaração. Mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Desde logo, fica a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível autorizada a fornecer o endereço eletrônico para conexão via rede mundial de computadores ao advogado Vitor Dias Silva (OAB-DF no 25138 e OAB-RS no 32326), na hipótese de opção pela sustentação oral por meio de videoconferência. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator